Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717518-26.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DOMINGOS PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: EDSON DE SOUZA SANTOS, GELOBRAS COMERCIO DE GELO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. FIPE. ENTREGA DO SALVADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerido DOMINGOS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, solidariamente com a empresa requerida GELOBRAS COMERCIO DE GELO LTDA, ao pagamento de R$ 23.659,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais), a título de indenização pelo dano material ao veículo do autor. 2. O fato relevante. Suscita o recorrente preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia para apurar o valor da indenização e do salvado. No mérito, argumenta que deve ser abatido o valor do salvado na indenização ou a sua sub-rogação. Assevera que há insuficiência probatória para a condenação e que “a empresa Gelobras não teve participação direta no acidente, sendo o recorrente (Domingos) o motorista empregado em exercício regular de suas funções quando do fatídico sinistro”. Postula a concessão da gratuidade de justiça. 3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer o reconhecimento da deserção. Verbera haver desvio de finalidade no recurso, pois foi interposto somente por DOMINGOS, que não possui legitimidade para defender os interesses da empresa GELOBRAS. Não se opõe à entrega do salvado, desde que o recorrente pague os débitos de estadia, transporte e IPVA. Argumenta que a sentença é omissa quanto ao seu pedido inicial de danos morais, razão pela qual requer a condenação dos requeridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a responsabilidade por acidente de trânsito; (ii) definir acerca da dedução/entrega do salvado; (iii) verificar a possibilidade de condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Da preliminar de incompetência. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Na hipótese, a narração dos fatos e laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 216228873) são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, bem como o julgamento do feito, com fundamento também nas presunções legalmente previstas. Assim, a prova pericial não se mostra imprescindível, uma vez que foram utilizados outros meios de prova. Preliminar rejeitada. 6. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 73653393 e 73653394, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 7. Narra o autor, ora recorrido, em síntese, no dia 12.8.2024, no Km 5,8 da BR-060, ocorreu um acidente tipo engavetamento envolvendo três veículos. Acrescenta que o caminhão dos requeridos, após tentativa de frenagem com arraste de 7,40 metros, colidiu na traseira de seu carro que foi projetado para a frente e atingiu terceiro veículo. 8. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pelo recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (ausência de cautela e de distância razoável do veículo da frente, desrespeitando os arts. 28 e 34 do CTB). Demais disso, resta incontroverso que os requeridos não observaram a velocidade permitida no trecho em obras, conforme laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal de ID 216228873. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, de forma parcial, nos termos do art. 932, III, do CPC. 9. Por oportuno, razão assiste ao recorrido, porque há recurso apenas de DOMINGOS, no qual pretende eximir a responsabilidade da empresa GELOBRAS, o que lhe é vedado, pois não pode pleitear em nome próprio direito alheio, ainda que seja patrocinado pelo mesmo advogado da referida empresa, sob pena de afronta à legitimidade recursal. Assim, mantém-se a solidariedade na condenação, eis que a sentença transitou em julgado para a empresa GELOBRAS. 10. Necessário decidir acerca do salvado, visto que a sentença é omissa quanto ao assunto. Verifica-se que o veículo sinistrado sofreu dano de grande monta. Fixada a indenização, com base na FIPE, deve o proprietário do automóvel, após o depósito judicial do montante, proceder à entrega do salvado ao recorrente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, já que o valor do bem danificado será integralmente pago. O salvado deverá ser entregue ao recorrente DOMINGOS, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus (gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais) abatidos eventuais despesas com estadia, se comprovadas. Destaca-se que não cabe o abatimento do custo com transporte, pois tal valor deveria ter sido incluído no pedido inicial de danos materiais. Por fim, compete ao recorrido providenciar eventual inexigibilidade do IPVA sobre o veículo, se em estado de sucata, mediante requerimento no órgão de trânsito competente. 11. Quanto ao pedido de fixação de danos morais, elucida-se que as contrarrazões constituem meio impróprio para formulação de pedido, servindo apenas para rebater as argumentações veiculadas em recurso. Logo, não merece conhecimento o pedido formulado pelo recorrido, que deveria ter sido objeto de Recurso Inominado. IV. DISPOSITIVO 12. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso provido em parte. Mantida a condenação de indenização por danos materiais. Sentença complementada para atribuir à parte autora a obrigação de entregar o salvado (veículo sinistrado) ao requerido DOMINGOS, somente após o depósito judicial do montante, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus (gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais) abatidos eventuais despesas com estadia, se comprovadas, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. 13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III; CTB, art. 28 e 34. (Acórdão 2030013, 0717518-26.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo requerido (Domingos) em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento parcial ao seu Recurso Inominado, mantendo a condenação do embargante, em solidariedade com a requerida Gelo Brás Comércio de Gelo Ltda., ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.659,00 e determinando a entrega do veículo sinistrado (“salvado”) ao requerido Domingos após o depósito judicial do montante, com previsão de abatimento de eventuais despesas com estadia. 2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o acórdão criou obrigação não solicitada e sem fundamentação, na medida em que o pedido inicial do requerente não contemplava despesas de estadia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Extrai-se dos autos que, no dia 12/08/2024, ocorreu um acidente tipo engavetamento no Km 5,8 da BR-060, envolvendo três veículos, entre eles um Fiat Uno de propriedade do requerente e um caminhão de propriedade de pessoa jurídica, conduzido pelo requerido Domingos, ora embargante, resultando em danos materiais ao automóvel do requerente. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados, condenando as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.659,00 a título de indenização pelos danos materiais. Em Recurso Inominado, a Turma Recursal deu provimento parcial, mantendo a condenação ao pagamento da indenização e complementando a sentença para determinar a entrega do veículo sinistrado (“salvado”) ao requerido após o depósito judicial do valor, estabelecendo o abatimento de eventuais despesas com estadia. 5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 6. No caso, verifica-se que, de fato, foi determinado à parte autora a entrega do veículo sinistrado ao requerido Domingos, após o depósito judicial do montante, abatidos eventuais despesas com estadia. Ocorre que o abatimento de despesas de estadia não consta entre os pedidos formulados pela parte autora. Destarte, o mesmo entendimento firmado em relação ao abatimento do custo com transporte deverá ser estendido ao pedido de abatimento de eventuais despesas de estadia. 7. Caracterizada a contradição no acórdão, os embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer e corrigir a determinação do abatimento de despesas com estadia. V. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição e esclarecer que não caberá o abatimento de eventuais despesas com estadia do veículo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão, especialmente a condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais e a obrigação de entrega do salvado após o depósito judicial do valor. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2053904, 0717518-26.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 5o, incisos LV (contraditório e ampla defesa), XXXV (inafastabilidade da jurisdição) e LIV (devido processo legal), e 93, inciso IX (motivação das decisões judiciais), da CF/88. Alega que o acórdão conheceu parcialmente do recurso inominado utilizando fundamentação genérica de ausência de dialeticidade. Afirma que não foram consideradas suas alegações acerca da culpa presumida, necessidade de perícia técnica e impossibilidade de condenação solidária. Aduz se tratar de formalismo excessivo, violando os dispositivos constitucionais citados. De início, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a matéria relativa à competência para o julgamento da demanda (complexidade da discussão e dilação probatória necessária) não envolve questão constitucional, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Divergir da decisão colegiada demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE no 839.325/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/08/2015) (Grifei) DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (ARE 973.523 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016) (Grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE no 922.529/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/08/2016). (Grifei) No julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital